Tribunal: STF
Processo: CJ 5971
Classe: CJ
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-08
Data de publicação: 1975-10-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
ESCAPA À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA ENTIDADE NÃO ARROLADA NO ART. 110 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO IRRELEVANTE A CIRCUNSTÂNCIA DE QUE O ÓRGÃO ESTADUAL RECLAMADO RECEBA SUBSÍDIOS DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.